Tribunal: TJBA
Processo: 0510203-48.2020.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0510203-48.2020.8.05.0001.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: JOSEMAR DE JESUS SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, RAFAEL SMITH FREIRE LIMA, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO XLVI, DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO AI 742.460 RG (TEMA 182) E O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA NO PRESENTE CASO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado, sob a égide do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC/2015.

2. O Supremo Tribunal Federal fixou tese, ao examinar o AI nº 742.460 RG, apontando a ausência de repercussão geral da matéria atinente a arguição de ofensa ao princípio da individualização da pena, estabelecendo que a valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional, dando ensejo ao Tema 182.

3. Sinalize-se que, embora, por erro material, a Decisão agravada tenha feito referência ao “Tema 180”, fez a correta indicação do precedente qualificado que deu ensejo à tese em comento, qual seja, o AI 742460/RG, sendo, portanto, induvidoso o acerto da deliberação exarada, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

4. Correta aplicação da tese fixada no AI 742.460 RG (TEMA 182) por este Tribunal de Justiça.

5. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno interposto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0510203-48.2020
.8.
05.00
01
.1
, em que figura como agravante SILVANO FERREIRA DE ALCÂNTARA e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.

Desembargadora Marcia Borges Faria

2ª Vice-Presidente

Relatora